Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016912-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Reginaldo Damião da Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto.
Neste contexto, sustenta-se que i) o paciente não estaria em situação de flagrante, de modo que este não poderia ter sido homologado, não restando superada a ilegalidade pela superveniência da prisão preventiva; ii) o juiz singular não teria enfrentado os argumentos da defesa que poderiam ensejar o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103284497).
É o essencial.
Em que pese a irresignação do impetrante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que com a superveniência da prisão preventiva ficam superadas eventuais ilegalidades no auto de prisão em flagrante.
Outrossim, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator